Tribunal: TJSP
Processo: 2281105-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM O ESTADO DE POBREZA DO RECORRENTE – PERFIL FINANCEIRO INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO